Tribunal: TJMT
Processo: 1002626-36.2021.8.11.0008
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002626-36.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL SANTANA DA SILVA - CPF: 346.288.274-00 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL.

E M E N T A

Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico Com Repetição de Indébito e Danos Morais

-

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Manoel Santana da Silva,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, com fundamento no artigo 330, III, do CPC, indeferiu a petição inicial e, nos termos do artigo 485, I e VI, do mesmo diploma legal, julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico Com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Olé Consignado S.A.
, posteriormente substituído pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.,
em razão de o advogado da parte ter distribuído, naquela Comarca, num intervalo de 05 (cinco) dias, um total de 35 ações, de mesma natureza, causa de pedir, e, em face das mesmas instituições financeiras, alterando-se apenas as

partes, evidenciando a falta de interesse processual, já que a situação demandaria a cumulação de pedidos em uma única demanda, quando envolver as mesmas partes e a mesma causa de pedir, como no caso.

Nas razões recursais, o autor pleiteia, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita.

Sustenta, em breve resumo, a presença do interesse processual, alicerçador da pretensão formulada, porque constatou a existência de descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário, referentes a contrato de empréstimo consignado, do qual não tinha conhecimento, porque não contratou.

Diz que a multiplicidade de ações em nome do autor se justifica, porque estão relacionadas a contratos distintos, de modo que não houve fracionamento de demandas se os negócios jurídicos não possuem qualquer relação entre si, já que considerando as particularidades de cada um deles, nunca foram unos.

Alega que indeferir a petição inicial, com base no suposto fracionamento de demandas, constitui violação ao Código de Defesa do Consumidor e ao Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição, insculpido no artigo 5º, XXXV, da CF.

Ao final, pugna pela anulação da sentença impugnada.

As contrarrazões vieram ao id. 111672981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a petição inicial foi indeferida, porque o magistrado singular entendeu que o ajuizamento de mais de uma ação pela parte, em face da mesma instituição financeira, mesmo que objetivando o reconhecimento de inexigibilidade de contratos diversos, configura ausência de interesse processual, além de ato atentatório contra a boa administração da Justiça.

Por essa razão, com fundamento no artigo 330, III, do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto, nos termos do artigo 485, I e VI, do mesmo diploma legal.

A despeito da pertinência do tema alçado em debate pelo magistrado singular, o fato é que não existe na norma processual civil a estipulação de qualquer obrigatoriedade da parte formular pretensões relacionadas a objetos diversos, ainda que em face da mesma contraparte, no mesmo processo.

Em casos tais, compete somente ao advogado responsável pelo patrocínio da causa, aquilatar a conveniência e a viabilidade do ajuizamento de uma mesma ação ou de ações separadas, já que, inexistindo óbice legal, em face dos Princípios da Razoável Duração do Processo e da Eficiência, deve se sobrepor o Princípio Constitucional da Legalidade, insculpido no artigo 5º, II, da Carta Maior.

Art. 5º (...)

(...)

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

Nesse contexto, a míngua da presença de quaisquer dos requisitos autorizadores do indeferimento da petição inicial, o restabelecimento da ação é medida imperiosa.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1002626-36.2021.8.11.0008.

Apelante:
MANOEL SANTANA DA SILVA.

Apelados:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Apelação interposta por
Manoel Santana da Silva
de sentença proferida na Ação
Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico Com Repetição de Indébito e Danos Morais
que indeferiu a petição inicial (art. 330, III e 485, I e VI ambos do CPC) que move em face do
Banco Olé Consignado S.A.
, posteriormente substituído pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.,
ao fundamento de que o patrono da parte autor distribuiu, naquela Comarca, num intervalo de 05 (cinco) dias, um total de 35 ações, de mesma natureza, causa de pedir, e, em face das mesmas instituições financeiras.

A d. relatora
deu provimento
ao recurso, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

Pois bem. Acerca da matéria, entendo que o fracionamento de ações visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual.

Assim, é caso de manter a sentença de indeferimento da petição inicial e extinção da ação, sem resolução de mérito, nos moldes dos incisos I e VI, do art. 485, do Código de Processo Civil, diante da ausência de interesse processual da parte autora.

Nessa linha:

AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
(N.U 1010945-08.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(N.U 1000525-05.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

AÇÃO DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVANTE DE ENDEREÇO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO. Apesar do comprovante de endereço não se tratar de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio, é de rigor a manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(TJMT - N.U 1000796-24.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LITISPÊNDENCIA RECONHECIDA – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.” (N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021
). (TJMT - N.U 1000433-03.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA - SAQUE EFETUADO PELA AUTORA - DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED - VINTE E UMA AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO - DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Todavia, conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pela mutuária, cabe a ela demonstrar o direito alegado na inicial. No caso, a aposentada afirma que não celebrou contratou em 17/08/2016, sendo seu o ônus de provar que, nessa data, não há registro do crédito de operação bancária alusiva ao empréstimo consignado. No entanto, preferiu se encobrir sob o manto da hipossuficiência para, simplesmente, negar a operação, o que não se pode admitir. Na espécie, o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que a pensionista contratou e recebeu o valor descrito na prova documental, não havendo que falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral do consumidor. Na hipótese, a Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 02 (duas) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. Benefício cassado diante de conduta abusiva.
Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.
Recurso desprovido. Sentença mantida.
(N.U 1009962-09.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fracionamento das ações consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou outras ações contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
.
(N.U 1002576-10.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), nos termos do art. 23-A do RITJMT, em sessão futura.

EM 26 DE JANEIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Trata-se

de

recurso

de

apelação

cível

interposto

por

Manoel

Santana da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra

do

Bugres,

que,

com

fundamento

no

artigo

330,

III,

do

CPC,

indeferiu a petição inicial

e,

nos

termos

do

artigo

485, I e VI, do mesmo diploma legal, julgou extinto, sem

apreciação

de

mérito,

o

processo

relativo

à

Ação Declaratória de Anulabilidade de

Negócio Jurídico Com Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do

Banco Olé Consignado S.A., posteriormente substituído pelo

Banco Santander (Brasil)

S.A., em razão de o advogado da parte ter distribuído, naquela Comarca, num intervalo

de 05 (cinco) dias, um total de 35 ações, de mesma natureza, causa de pedir, e, em face

das mesmas instituições financeiras, alterando-se apenas as partes, evidenciando a falta

de interesse processual, já que a situação demandaria a cumulação de pedidos em uma

única demanda, quando envolver as mesmas partes e a mesma causa de pedir, como no

caso.

O

apelante

alega

que

a

multiplicidade

de

ações

em

seu

nome

se

justifica,

porque

estão

relacionadas

a

contratos

distintos,

de

modo

que

não

houve fracionamento

de

demandas

se os negócios jurídicos não possuem qualquer relação

entre si, já que considerando as particularidades de cada um deles, nunca foram unos.

A

Relatora,

Exma.

Desa.

Serly

Marcondes

Alves,

deu

provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem

para o seu prosseguimento, sendo acompanhada pelo 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de

Oliveira Santos Filho.

Por sua vez, o 2º Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges,

negou

provimento

ao

recurso

por

entender

que

o

fracionamento

de

ações

visa

o

enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC

aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto

que

voto

com

a divergência.

Isso porque o fracionamento de ações como a do presente caso,

por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a

parte autora ajuizou várias

ações contra a mesma parte, com os mesmos pedidos - de

repetição do indébito e dano moral, prejudicando a celeridade processual e causando

danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência

judiciária.

Assim,

em

se

tratando

de

hipótese

na

qual

o

demandante

pretende,

por

meio

de

promoção

de

ações

distintas,

obter

o

mesmo

resultado

(declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e recebimento de dano

moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação de empréstimo),

incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento

ilícito

da

parte,

além

do

recebimento

de

honorários

sucumbenciais

pelo

mesmo

causídico.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que

não

respeitam

a

boa-fé

processual

tão

preconizada

na atual codificação processual,

insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo

deve

comportar-se de acordo com

a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação

da

tutela

pretendida,

a

fim

de

que

o

demandante

alcançasse

o

objetivo

pretendido

e

assim evitar o verdadeiro bis in idem e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de

forma

inadequada,

cujo

interesse,

na

hipótese,

culmina

por

atravancar

a

máquina

judiciária.

Logo,

vedar

a

tramitação

desse

tipo

de

ação

não

significa

impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz

e com padrões éticos adequados.

No mesmo sentido a nossa Câmara já decidiu:

APELAÇÃO

CÍVEL

–

AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

NULIDADE,

INEXIGIBILIDADE

DE

DESCONTO

EM

FOLHA

DE

PAGAMENTO,

REPETIÇÃO

DE

INDÉBITO

E

DANOS

MORAIS

–

EMPRÉSTIMO

BANCÁRIO

CONSIGNADO

EM

BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO –

MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO

DIREITO

DE

DEMANDAR

–

OFENSA

AO

ART.

187

DO

CÓDIGO

CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fracionamento das ações,

como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de

demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma

parte

e

causa

de

pedir,

configurando

conduta

processual

temerária

e

abusiva,

a

qual

o

Judiciário

não

pode

dar

guarida.

(N.U

1000525-05.2021.8.11.0015,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado,

Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

AÇÃO

DE

ANULABILIDADE

DE

NEGÓCIO

JURÍDICO

–

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

–

COMPROVANTE

DE

ENDEREÇO

-

INDEFERIMENTO

DA

PETIÇÃO

INICIAL

–

ALTERAÇÃO

DO

FUNDAMENTO

DA

EXTINÇÃO

-

FRACIONAMENTO

DE

AÇÕES

–

AUSÊNCIA

DE

INTERESSE

PROCESSUAL

-

RECURSO

DESPROVIDO.

Apesar

do

comprovante

de

endereço

não

se

tratar

de

documento

indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão

somente

a

indicação

do

domicílio,

é

de

rigor

a

manutenção

do

indeferimento

da

inicial,

por

fundamento

diverso.

Quando

a

parte

opta

pelo fracionamento

das

ações,

na

medida

em

que

poderia

incluir

em

uma

só

ação

os

débitos

que

reputa

fraudulentos

contra

mesma

instituição

financeira,

demonstra,

na

verdade,

o

desinteresse

processual,

sendo

imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(TJMT - N.U 1000796-24.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

CARLOS

ALBERTO

ALVES

DA

ROCHA,

Terceira Câmara

de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE

30/09/2021).

APELAÇÃO

CÍVEL

–

AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

NULIDADE/EXIGIBILIDADE

DE

DESCONTOS

EM

FOLHA

DE

PAGAMENTO/AUSÊNCIA

DE

EFETIVO

PROVEITO

C/C

REPETIÇÃO

DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LITISPÊNDENCIA RECONHECIDA –

ALTERAÇÃO

DO

FUNDAMENTO

DA

EXTINÇÃO

–

AUSÊNCIA

DE

INTERESSE

PROCESSUAL

–

PECULIARIDADES

DO

CASO

CONCRETO

– FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO

DE

DEMANDAR

–

CONDUTA

ADOTADA

QUE

CONFIGURA

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER

VANTAGEM

INDEVIDA

–

APLICAÇÃO

DE

MULTA

DE

OFÍCIO

–

MANUTENÇÃO

DA

SENTENÇA

EXTINTIVA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

O

fracionamento

das

ações

como

a

do

presente

caso,

consiste

em

um

verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora

ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de

inexigibilidade

de

débito,

configurando

conduta

processual

temerária

e

abusiva,

a

qual

o

Judiciário

não

pode

dar

guarida.

“Configura

litigância

de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na

inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter

vantagem

ilegítima.”

(N.U

1000497-95.2020.8.11.0007,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

DES.

DIRCEU

DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021,

Publicado no DJE 19/07/2021).

(TJMT - N.U 1000433-03.2021.8.11.0023,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA SIQUEIRA

GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado

em

08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Dispositivo.

Por

todo

o

exposto,

peço

vênia

à

douta

Relatora

e

ao

1º

Vogal,

mas

acompanho a divergência,

para desprover

o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

A eminente Relatora,
Desa. Serly Marcondes Alves
,
deu
provimento
ao recurso para para anular a sentença, determinando o determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento,
o que foi acompanhada pelo 1ª Vogal,
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
.

Por sua vez, o
2º vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, abriu divergência
ao
negar provimento
ao recurso para manter a sentença que indeferiu a petição inicial.

Assim, com a ampliação do quórum, passo ao julgamento estendido, onde, desde já, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar a divergência. Explico:

Na hipótese em mesa,
Manoel Santana da Silva

se insurge contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito,
Dr. Arom Olímpio Pereira,
da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico Com Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face do
Banco Olé Consignado S.A.
, substituído pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.,
que indeferiu a petição inicial, em razão de o advogado da parte ter distribuído, naquela Comarca, num intervalo de 05 (cinco) dias, um total de 35 ações, de mesma natureza, causa de pedir, e, em face das mesmas instituições financeiras, evidenciando a falta de interesse processual, já que a situação demandaria a cumulação de pedidos em uma única demanda, quando envolver as mesmas partes e a mesma causa de pedir, como no caso.

Além de requerer os benefícios da justiça gratuita, o apelante diz que a multiplicidade de ações em seu nome se justifica em razão da existência de contratos distintos, de modo que não houve fracionamento de demandas, sendo que a conclusão de plano nesse sentido viola o Código de Defesa do Consumidor e o Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição, insculpido no artigo 5º, XXXV, da CF.

Assim, pugna pela anulação da sentença impugnada.

Ocorre que, em que pese a eminente Relatora aventar em seu voto de que
“não existe na norma processual civil a estipulação de qualquer obrigatoriedade da parte formular pretensões relacionadas a objetos diversos, ainda que em face da mesma contraparte, no mesmo processo”,
o entendimento que adoto é o mesmo da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, no sentido de
que
o fracionamento de ações visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual.

É que, verificando indícios da denominada “demanda predatória” sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, o que abarrota o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, tal circunstância deve ser rechaçada pelo julgador, como ocorreu no caso dos autos.

Até porque, o fracionamento das ações consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, ante a propositura de diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, o que configura conduta processual temerária e abusiva.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, que dispõe:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).” (N.U 1003675-52.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.”
(N.U 1009503-68.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.”
(N.U 1000525-05.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Por fim, vale ainda ressaltar que, quando da análise dos recursos de apelação de n. 1002845-80.2020 e 1002581-63.2020, de minha relatoria, o entendimento que prevaleceu, após a extensão do julgamento nos termos do artigo 942 do CPC, é o mesmo aqui adotado.

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia à Relatora, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

EM 02 DE FEVEREIRO DE 2022:

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Para uniformização de jurisprudência, altero meu entendimento pessoal a respeito da matéria.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Diante do posicionamento da maioria, também mudo o meu entendimento, com ressalva do meu posicionamento pessoal sobre a questão.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1002626-36.2021.8.11.0008.

Apelante:
MANOEL SANTANA DA SILVA.

Apelados:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Apelação interposta por
Manoel Santana da Silva
de sentença proferida na Ação
Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico Com Repetição de Indébito e Danos Morais
que indeferiu a petição inicial (art. 330, III e 485, I e VI ambos do CPC) que move em face do
Banco Olé Consignado S.A.
, posteriormente substituído pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.,
ao fundamento de que o patrono da parte autor distribuiu, naquela Comarca, num intervalo de 05 (cinco) dias, um total de 35 ações, de mesma natureza, causa de pedir, e, em face das mesmas instituições financeiras.

A d. relatora
deu provimento
ao recurso, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

Pois bem. Acerca da matéria, entendo que o fracionamento de ações visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual.

Assim, é caso de manter a sentença de indeferimento da petição inicial e extinção da ação, sem resolução de mérito, nos moldes dos incisos I e VI, do art. 485, do Código de Processo Civil, diante da ausência de interesse processual da parte autora.

Nessa linha:

AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
(N.U 1010945-08.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(N.U 1000525-05.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

AÇÃO DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVANTE DE ENDEREÇO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO. Apesar do comprovante de endereço não se tratar de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio, é de rigor a manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(TJMT - N.U 1000796-24.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LITISPÊNDENCIA RECONHECIDA – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.” (N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021
). (TJMT - N.U 1000433-03.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA - SAQUE EFETUADO PELA AUTORA - DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED - VINTE E UMA AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO - DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Todavia, conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pela mutuária, cabe a ela demonstrar o direito alegado na inicial. No caso, a aposentada afirma que não celebrou contratou em 17/08/2016, sendo seu o ônus de provar que, nessa data, não há registro do crédito de operação bancária alusiva ao empréstimo consignado. No entanto, preferiu se encobrir sob o manto da hipossuficiência para, simplesmente, negar a operação, o que não se pode admitir. Na espécie, o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que a pensionista contratou e recebeu o valor descrito na prova documental, não havendo que falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral do consumidor. Na hipótese, a Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 02 (duas) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. Benefício cassado diante de conduta abusiva.
Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.
Recurso desprovido. Sentença mantida.
(N.U 1009962-09.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fracionamento das ações consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou outras ações contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
.
(N.U 1002576-10.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), nos termos do art. 23-A do RITJMT, em sessão futura.

EM 26 DE JANEIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Trata-se

de

recurso

de

apelação

cível

interposto

por

Manoel

Santana da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra

do

Bugres,

que,

com

fundamento

no

artigo

330,

III,

do

CPC,

indeferiu a petição inicial

e,

nos

termos

do

artigo

485, I e VI, do mesmo diploma legal, julgou extinto, sem

apreciação

de

mérito,

o

processo

relativo

à

Ação Declaratória de Anulabilidade de

Negócio Jurídico Com Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do

Banco Olé Consignado S.A., posteriormente substituído pelo

Banco Santander (Brasil)

S.A., em razão de o advogado da parte ter distribuído, naquela Comarca, num intervalo

de 05 (cinco) dias, um total de 35 ações, de mesma natureza, causa de pedir, e, em face

das mesmas instituições financeiras, alterando-se apenas as partes, evidenciando a falta

de interesse processual, já que a situação demandaria a cumulação de pedidos em uma

única demanda, quando envolver as mesmas partes e a mesma causa de pedir, como no

caso.

O

apelante

alega

que

a

multiplicidade

de

ações

em

seu

nome

se

justifica,

porque

estão

relacionadas

a

contratos

distintos,

de

modo

que

não

houve fracionamento

de

demandas

se os negócios jurídicos não possuem qualquer relação

entre si, já que considerando as particularidades de cada um deles, nunca foram unos.

A

Relatora,

Exma.

Desa.

Serly

Marcondes

Alves,

deu

provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem

para o seu prosseguimento, sendo acompanhada pelo 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de

Oliveira Santos Filho.

Por sua vez, o 2º Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges,

negou

provimento

ao

recurso

por

entender

que

o

fracionamento

de

ações

visa

o

enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC

aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto

que

voto

com

a divergência.

Isso porque o fracionamento de ações como a do presente caso,

por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a

parte autora ajuizou várias

ações contra a mesma parte, com os mesmos pedidos - de

repetição do indébito e dano moral, prejudicando a celeridade processual e causando

danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência

judiciária.

Assim,

em

se

tratando

de

hipótese

na

qual

o

demandante

pretende,

por

meio

de

promoção

de

ações

distintas,

obter

o

mesmo

resultado

(declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e recebimento de dano

moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação de empréstimo),

incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento

ilícito

da

parte,

além

do

recebimento

de

honorários

sucumbenciais

pelo

mesmo

causídico.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que

não

respeitam

a

boa-fé

processual

tão

preconizada

na atual codificação processual,

insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo

deve

comportar-se de acordo com

a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação

da

tutela

pretendida,

a

fim

de

que

o

demandante

alcançasse

o

objetivo

pretendido

e

assim evitar o verdadeiro bis in idem e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de

forma

inadequada,

cujo

interesse,

na

hipótese,

culmina

por

atravancar

a

máquina

judiciária.

Logo,

vedar

a

tramitação

desse

tipo

de

ação

não

significa

impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz

e com padrões éticos adequados.

No mesmo sentido a nossa Câmara já decidiu:

APELAÇÃO

CÍVEL

–

AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

NULIDADE,

INEXIGIBILIDADE

DE

DESCONTO

EM

FOLHA

DE

PAGAMENTO,

REPETIÇÃO

DE

INDÉBITO

E

DANOS

MORAIS

–

EMPRÉSTIMO

BANCÁRIO

CONSIGNADO

EM

BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO –

MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO

DIREITO

DE

DEMANDAR

–

OFENSA

AO

ART.

187

DO

CÓDIGO

CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fracionamento das ações,

como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de

demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma

parte

e

causa

de

pedir,

configurando

conduta

processual

temerária

e

abusiva,

a

qual

o

Judiciário

não

pode

dar

guarida.

(N.U

1000525-05.2021.8.11.0015,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado,

Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

AÇÃO

DE

ANULABILIDADE

DE

NEGÓCIO

JURÍDICO

–

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

–

COMPROVANTE

DE

ENDEREÇO

-

INDEFERIMENTO

DA

PETIÇÃO

INICIAL

–

ALTERAÇÃO

DO

FUNDAMENTO

DA

EXTINÇÃO

-

FRACIONAMENTO

DE

AÇÕES

–

AUSÊNCIA

DE

INTERESSE

PROCESSUAL

-

RECURSO

DESPROVIDO.

Apesar

do

comprovante

de

endereço

não

se

tratar

de

documento

indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão

somente

a

indicação

do

domicílio,

é

de

rigor

a

manutenção

do

indeferimento

da

inicial,

por

fundamento

diverso.

Quando

a

parte

opta

pelo fracionamento

das

ações,

na

medida

em

que

poderia

incluir

em

uma

só

ação

os

débitos

que

reputa

fraudulentos

contra

mesma

instituição

financeira,

demonstra,

na

verdade,

o

desinteresse

processual,

sendo

imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(TJMT - N.U 1000796-24.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

CARLOS

ALBERTO

ALVES

DA

ROCHA,

Terceira Câmara

de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE

30/09/2021).

APELAÇÃO

CÍVEL

–

AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

NULIDADE/EXIGIBILIDADE

DE

DESCONTOS

EM

FOLHA

DE

PAGAMENTO/AUSÊNCIA

DE

EFETIVO

PROVEITO

C/C

REPETIÇÃO

DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LITISPÊNDENCIA RECONHECIDA –

ALTERAÇÃO

DO

FUNDAMENTO

DA

EXTINÇÃO

–

AUSÊNCIA

DE

INTERESSE

PROCESSUAL

–

PECULIARIDADES

DO

CASO

CONCRETO

– FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO

DE

DEMANDAR

–

CONDUTA

ADOTADA

QUE

CONFIGURA

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER

VANTAGEM

INDEVIDA

–

APLICAÇÃO

DE

MULTA

DE

OFÍCIO

–

MANUTENÇÃO

DA

SENTENÇA

EXTINTIVA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

O

fracionamento

das

ações

como

a

do

presente

caso,

consiste

em

um

verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora

ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de

inexigibilidade

de

débito,

configurando

conduta

processual

temerária

e

abusiva,

a

qual

o

Judiciário

não

pode

dar

guarida.

“Configura

litigância

de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na

inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter

vantagem

ilegítima.”

(N.U

1000497-95.2020.8.11.0007,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

DES.

DIRCEU

DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021,

Publicado no DJE 19/07/2021).

(TJMT - N.U 1000433-03.2021.8.11.0023,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA SIQUEIRA

GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado

em

08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Dispositivo.

Por

todo

o

exposto,

peço

vênia

à

douta

Relatora

e

ao

1º

Vogal,

mas

acompanho a divergência,

para desprover

o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

A eminente Relatora,
Desa. Serly Marcondes Alves
,
deu
provimento
ao recurso para para anular a sentença, determinando o determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento,
o que foi acompanhada pelo 1ª Vogal,
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
.

Por sua vez, o
2º vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, abriu divergência
ao
negar provimento
ao recurso para manter a sentença que indeferiu a petição inicial.

Assim, com a ampliação do quórum, passo ao julgamento estendido, onde, desde já, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar a divergência. Explico:

Na hipótese em mesa,
Manoel Santana da Silva

se insurge contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito,
Dr. Arom Olímpio Pereira,
da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico Com Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face do
Banco Olé Consignado S.A.
, substituído pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.,
que indeferiu a petição inicial, em razão de o advogado da parte ter distribuído, naquela Comarca, num intervalo de 05 (cinco) dias, um total de 35 ações, de mesma natureza, causa de pedir, e, em face das mesmas instituições financeiras, evidenciando a falta de interesse processual, já que a situação demandaria a cumulação de pedidos em uma única demanda, quando envolver as mesmas partes e a mesma causa de pedir, como no caso.

Além de requerer os benefícios da justiça gratuita, o apelante diz que a multiplicidade de ações em seu nome se justifica em razão da existência de contratos distintos, de modo que não houve fracionamento de demandas, sendo que a conclusão de plano nesse sentido viola o Código de Defesa do Consumidor e o Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição, insculpido no artigo 5º, XXXV, da CF.

Assim, pugna pela anulação da sentença impugnada.

Ocorre que, em que pese a eminente Relatora aventar em seu voto de que
“não existe na norma processual civil a estipulação de qualquer obrigatoriedade da parte formular pretensões relacionadas a objetos diversos, ainda que em face da mesma contraparte, no mesmo processo”,
o entendimento que adoto é o mesmo da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, no sentido de
que
o fracionamento de ações visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual.

É que, verificando indícios da denominada “demanda predatória” sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, o que abarrota o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, tal circunstância deve ser rechaçada pelo julgador, como ocorreu no caso dos autos.

Até porque, o fracionamento das ações consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, ante a propositura de diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, o que configura conduta processual temerária e abusiva.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, que dispõe:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).” (N.U 1003675-52.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.”
(N.U 1009503-68.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.”
(N.U 1000525-05.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Por fim, vale ainda ressaltar que, quando da análise dos recursos de apelação de n. 1002845-80.2020 e 1002581-63.2020, de minha relatoria, o entendimento que prevaleceu, após a extensão do julgamento nos termos do artigo 942 do CPC, é o mesmo aqui adotado.

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia à Relatora, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

EM 02 DE FEVEREIRO DE 2022:

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Para uniformização de jurisprudência, altero meu entendimento pessoal a respeito da matéria.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Diante do posicionamento da maioria, também mudo o meu entendimento, com ressalva do meu posicionamento pessoal sobre a questão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022